Tribunal: CARF
Processo: 10909.003515/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do recurso especial fundamentado em premissa equivocada, bem como quando ausente a similitude fático-jurídica necessária entre a decisão recorrida e os paradigmas trazidos na tentativa de caracterizar o alegado dissídio jurisprudencial.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003515/2008-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.166 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
PROTECTOR ASSESSORA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
PREMISSA
EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do recurso especial fundamentado em “premissa equivocada”,
bem como quando ausente a similitude fático-jurídica necessária entre a
decisão recorrida e os paradigmas trazidos na tentativa de caracterizar o
alegado dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano, que conheceu do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003515/2008-57
Fl. 2752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.166 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003515/2008-57

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 2.661/2.673) interposto pela
contribuinte em face do Acórdão no 1301-000.479 (fls. 2.546/2.559), complementado pelo
Acórdão no 1301-001.019 (fls. 2.567/2.571), proferido este último em sede de embargos de
declaração acolhidos com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso voluntário.
Os acórdãos restaram assim ementados:
Acórdão no 1301-000.479:
DECADÊNCIA- TERMO INICIAL - Para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o termo inicial para a contagem do prazo de decadência, é a data da
ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. Esse termo não se altera se o sujeito passivo, ao exercer a atividade de
apuração, não encontrar tributo a pagar.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. Os
valores creditados em conta de depósito junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados, caracterizam-se como omissão de receita.
LUCRO ARBITRADO. Se o contribuinte sujeito a tributação pelo lucro real opta
indevidamente pelo lucro presumido, e não mantém a escrituração segundo as leis
comerciais e fiscais, o imposto deve ser apurado com base no lucro arbitrado.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. PIS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LIQUIDO - CSLL E COFINS. No mérito, tratando-se da mesma matéria
fictícia, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão proferida no lançamento
principal (IRPJ).
Juros de Mora. Taxa Selic. A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sabre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, et taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIG' para títulos federais (Súmula CARF n°4).

Acórdão no 1301-001.019:
DECADÊNCIA TERMO INICIAL
Conforme decisão do STJ em Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o
crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê
o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito.

Fl. 2753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.166 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003515/2008-57

No recurso especial, alega a Recorrente existir divergência jurisprudencial quanto
à interpretação da aplicação da presunção legal prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96 nas
atividades de factoring.
Esclarece, nesse sentido, que “(...) não há como considerar a totalidade dos
depósitos bancários como omissão de receita, mas apenas a diferença entre estes e o valor de
aquisição dos títulos correspondentes (=deságio)", indicando os seguintes acórdãos como
paradigmas:

Acórdão paradigma no 9101-000.096:
DESCONTOS DE CHEQUES E DUPLICATAS – RECEITA TRIBUTÁVEL -
DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE FACE DOS TÍTULOS E AS IMPORTÂNCIAS
REFERENTES À CESSÃO RESPECTIVA - No caso das pessoas jurídicas que
exercem atividade de desconto de duplicatas e cheques pós-datados, não há como
admitir que os depósitos bancários, sem origem comprovada, reflitam a receita
sonegada, como se presume, de ordinário, em relação às empresas comerciais ou
prestadoras de serviço. Em relação a tais empresas, os depósitos bancários só podem
refletir os valores de face dos títulos adquiridos, enquanto a receita bruta resulta da
subtração entre tais valores e as importâncias referentes à aquisição dos respectivos
títulos.

Acórdão paradigma no 105-17.270:
OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FACTORING - Na
atividade de factoring, os depósitos bancários refletem os valores de face dos títulos
adquiridos, enquanto a receita bruta resulta da subtração entre tais valores e as
importâncias referentes à aquisição dos respectivos títulos, ao considerar como receita
conhecida a base de cálculo das exigências o total dos depósitos bancários de origem
não comprovada, desprezando a peculiaridade da atividade, o lançamento exibe erro de
direito na determinação da base de cálculo.

Após tais decisões terem sido consideradas aptas a caracterizar a divergência
suscitada (cf. despacho de fls. 2.719/2.721), foi dado seguimento ao recurso especial do
contribuinte.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (e-fls. 2.724/2.750),
onde basicamente reitera que os lançamentos devem ser mantidos nos termos do acórdão
recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Fl. 2754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.166 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003515/2008-57

Conhecimento
Em que pese não ter havido questionamentos ao despacho que admitiu o apelo
especial nas contrarrazões fazendárias, entendo que o presente recurso não merece ser
conhecido.
Senão, vejamos.
A controvérsia diz respeito à formação da base de cálculo quando da omissão de
receitas apurada em face da identificação de depósitos bancários não justificados, prevista no
artigo 42 da Lei n. 9.430/96, nessa situação particular.
O acórdão recorrido entendeu que a tributação foi feita corretamente pelo valor
integral dos depósitos cuja origem não restou comprovada pelo contribuinte, sob a seguinte
motivação:

(...)
Alega a Recorrente que a exigência sobre omissão de receitas não pode prosperar, quer
por ter se cumulado com o arbitramento, quer porque a Fiscalização sequer considerou
que na atividade exercida a receita bruta obtida é representada por uma ínfima parcela
dos créditos objetos de questionamento (diz que o mesmo numerário reiteradamente
entra e sai), quer por não se pode cogitar de omissão de receita no valor total dos
depósitos bancários ditos de origem não comprovada.
A lei determina que, sendo apurada omissão de receita, o montante omitido seja
computado para determinação da base de cálculo do imposto, segundo o regime de
tributação a que esteja sujeito o contribuinte (Lei n° 9.249/95, art. 24). Portanto, correta
a atitude da autoridade fiscal em computar a receita omitida para fins de determinação
do lucro arbitrado.
A alegação de que a receita, na atividade exercida pela Recorrente, representa
uma parcela mínima dos créditos objeto de questionamento, não se podendo
cogitar de omissão pelo valor total dos depósitos, não é suficiente pata influenciar o
lançamento.
A presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96, estabelece que os
depósitos para os quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a origem,
caracterizam receita omitida. Como com muita propriedade registrou a decisão
recorrida, trata-se de presunção legal relativa, passível de prova em contrário, a
ser produzida pelo contribuinte. A ocorrência do fato gerador não se dá pela mera
constatação do depósito, considerada isoladamente, mas pelo não esclarecimento da
origem do numerário.
Descabe, assim, falar em falta de fundamentação material para o lançamento ou
imprestabilidade do depósito corno fundamento da exigência. Trata-se de presunção
legal, bastando que tenha ocorrido o fato descrito na lei (créditos em conta de
titularidade do contribuinte que, regularmente intimado, não comprova a origem dos
recursos) para que o montante seja considerado omissão de receitas. Se o valor
creditado não correspondia a receita, caberia ao contribuinte comprová-lo.
Fl. 2755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.166 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003515/2008-57

Tratando-se de presunção de omissão de receita definida em lei, a atividade exercida
pelo sujeito passivo não tem qualquer influencia na sua apuração. A lei também não
atribui ao fisco fazer a correlação dos valores depositados com possíveis operações
que gerem receita.
Procedente, pois, a imputação à Recorrente de omissão de receita, com influência na
apuração do 1RPJ, da CSLL, do PIS e da COF1NS. (grifamos).

Nesse contexto, a contribuinte aduz no seu apelo que “a teor de outros
precedentes administrativos, em casos com o presente não há como considerar a totalidade dos
depósitos bancários como omissão de receita, mas apenas a diferença entre estes e o valor de
aquisição dos títulos correspondentes (=deságio), o que justifica a interposição deste recurso
especial”.
Pois bem.
Do primeiro paradigma trazido para fundamentar a divergência (Acórdão no 9101-
00.096 – fls. 2.689/2.710), constata-se que naquele caso concreto restou demonstrado que a
única atividade da empresa autuada consistia na atividade de factoring, sendo que “os
lançamentos decorreram da movimentação de valores – pela Requerida na conta corrente de um
de seus empregados – para a realização de descontos de cheques e duplicatas de terceiros.”
Após transcrever trechos da conclusão da autoridade fiscal responsável por aquele
lançamento, o primeiro paradigma assim fundamentou a não tributação sobre a integralidade dos
depósitos:

Do exposto verifica-se que, ainda que a Recorrida tenha dado respostas evasivas a
determinadas intimações da Fiscalização, não pairam dúvidas (e não poderia ser
desconsiderado o fato de que) os depósitos mantidos na conta da pessoa física
envolvida no procedimento fiscal tratavam de movimentação financeira decorrente
da atividade da Recorrida, qual seja: desconto de títulos e duplicatas.
(...)
Ao deixar de apurar adequadamente a base de cálculo dos tributos lançados, a
Fiscalização procedeu ao arbitramento do lucro e ao lançamento de contribuições
sociais sobre receitas que sabidamente não eram de titularidade do contribuinte, o
que afasta a legitimidade dos lançamentos nos moldes em que lavrados. (grifamos).

Nessa mesma linha, os lançamentos tributários objeto do segundo paradigma
(Acórdão no 105-17.270 – fls. 2.711/2.716), que também adotaram como base de cálculo a
integralidade dos depósitos, foram afastados sob a conclusão de que “os autos de infração em
questão exibem erros de direito na determinação da base de cálculo e, por essa razão, prover o
recurso, considerando prejudicadas as demais questões ventiladas pela recorrente”.
Essa conclusão, de acordo com o voto vencedor do Relator transcrito parcialmente
a seguir, foi assim motivada:
Fl. 2756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.166 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003515/2008-57

(...)
Ao considerar como receita conhecida e base de cálculo das exigências o total de
depósitos bancários de origem incomprovada, desprezando a peculiaridade da
atividade atribuída pelo próprio Fisco à recorrente, o lançamento se distanciou das
normas de regência que, acertadamente, reconhecem que a aplicação literal do art. 42 da
Lei n. 9.430/96 não se harmoniza com a atividade de fomento mercantil, havendo de ser
aplicado com a indispensável dosimetria para, somente assim, se compatibilizar com a
atividade, cujo faturamento não resulta do mero somatório dos recebimentos e sim da
diferença entre a soma desses valores e a soma dos valores de aquisição dos títulos ou
direitos creditórios. (grifamos).

Do confronto entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido, entendo
inexistir a alegada “divergência” de interpretação acerca do artigo 42 da Lei no 9.430/96, tendo
em vista a ausência de similitude fático-jurídica entre os casos comparados.
O entendimento que prevaleceu nos paradigmas, na verdade, partiu da premissa
de que os depósitos objeto de tributação por presunção corresponderiam à receitas de factoring, o
que não ocorre com os depósitos tributados nesse caso concreto, cuja origem nunca foi
efetivamente conhecida.
Em outras palavras, não houve, aqui, prova de que o que os depósitos tributados
dizem respeito às operações de factoring ou descontos de duplicatas, fato este que impede que o
presente Julgador crie a convicção de que o Colegiado que julgou os paradigmas reformaria o
que restou decidido no v. acórdão recorrido.
A leitura do próprio objeto social da Recorrente (cf. fls. 51/139) e dos fatos
relatados atestam que ela sempre praticou diversas outras atividades em paralelo aos serviços de
“cobranças de títulos e documentos”, o que impede afirmar e sequer presumir que os depósitos
creditados em suas contas de fato seriam provenientes apenas de factoring ou atividade
assemelhada, como eram os casos submetidos aos julgamentos relativos aos paradigmas.
Ademais, a própria fiscalização, antes de proceder com os lançamentos, já havia
excluído diversos montantes da base de cálculo identificada pelos créditos bancários, dentre os
quais aqueles que representavam o custo dos títulos objeto de negociações de créditos de
terceiros e outras intermediações (cf. relatório de fiscalização – fls. 2.179/2.192 e Anexo A – fls.
2.193/2.232).
Feitas essas considerações, percebe-se que o recurso especial ora analisado parte
de uma “premissa equivocada”, qual seja, a de que o Acórdão recorrido teria validado uma
tributação integral de receitas de factoring identificadas pelos depósitos bancários, sendo que, na
verdade, nunca foi demonstrado que os depósitos considerados receitas omitidas de factoring se
tratavam.
Tendo isso em vista, também são aplicáveis, nesse caso concreto, as seguintes
orientações previstas no Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (Versão 3.1
– Dez. 2018):
Fl. 2757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.166 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.003515/2008-57

Premissa Equivocada
Há situações em que o recorrente parte de uma premissa que lhe é favorável, porém tal
premissa não se confirma no acórdão recorrido. Nesse passo, ele apresenta um
paradigma que efetivamente constituiria divergência, porém esta foi instaurada em face
de premissa equivocada, portanto não pode ser aceita.

Feitas essas considerações, entendo que o recurso especial não deve ser
conhecido, seja em razão da ausência de similitude fática, seja em razão de premissa equivocada.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2758
DF CARF MF
Documento nato-digital